Tribunal: TJSP
Processo: 1000379-07.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos e outros. Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário. Reserva de Margem Consignável. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos e outros. Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário. Reserva de Margem Consignável. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade do contrato, nos termos do artigo 51, do CDC. Princípio da manutenção dos contratos. Conversão do negócio jurídico firmado entre as partes para empréstimo consignado, nos termos do artigo 170, do Código Civil. Ausência de dano moral, uma vez que a parte requerente se beneficiou com a obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado nos autos nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000658633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000379-07.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante JOVELINA
MARIA DE SOUZA ROZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento em parte ao recurso, vencido o relator sorteado, com
declaração. Acórdão com o segundo juiz. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAC
CRACKEN,
vencedor,
MATHEUS
FONTES,
vencido,
CAMPOS
MELLO
(Presidente), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34842
Apelação no 1000379-07.2020.8.26.0168
Comarca de Dracena
Apelante: Jovelina Maria de Souza
Apelado: Banco BMG S.A.
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c
reparação de danos e outros. Contrato de cartão de crédito com
autorização para desconto em benefício previdenciário.
Reserva de Margem Consignável. Código de Defesa do
Consumidor.
Aplicabilidade.
Vulnerabilidade
presumida.
Celebração de contrato com intenção de contratação de
empréstimo consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade
do contrato, nos termos do artigo 51, do CDC. Princípio da
manutenção dos contratos. Conversão do negócio jurídico
firmado entre as partes para empréstimo consignado, nos
termos do artigo 170, do Código Civil. Ausência de dano
moral, uma vez que a parte requerente se beneficiou com a
obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado
nos autos nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Recurso parcialmente provido.
Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral foi
julgada improcedente pela sentença, que condenou a autora nas custas,
despesas e verba honorária de 10% do valor da causa, observada justiça
gratuita.
Apelou a vencida. Acreditava tratar-se de
empréstimo consignado e não empréstimo pela modalidade de cartão de
crédito com reserva de margem consignável. Fala em venda casada. Busca
repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais. Pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma, com inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação de
justiça gratuita.
É o Relatório.
De início, é importante ressaltar que, pela
subsunção das definições legais trazidas pelos art. 2o, 3o e seu parágrafo 2o,
todos do CDC, verifica-se, no presente caso, a patente existência de relação
de consumo entre as partes, na qual temos de um lado a parte requerente
como consumidora e, de outro, a instituição requerida como fornecedora
de serviços de intermediação de crédito, que os presta mediante
remuneração.
A parte autora aduz que procurou a ré para
contratar empréstimo consignado, mas, sem a devida informação, embutiu
cartão de crédito na contratação, perfazendo negócio com autorização para
desconto de reserva de margem consignável.
Diante de tal contexto fático e dos elementos que
constam nos autos, é possível aferir que, no caso em tela, a parte
consumidora não consentiu em contratar cartão de crédito, o que ensejou
contratação abusiva, colocando o réu em situação extremamente vantajosa.
Verifica-se, in casu, que não há prova de que a
parte autora tenha desbloqueado ou feito uso do cartão de crédito.
As peculiaridades do caso, conjugadas com a
hipossuficiência da parte requerente, apontam para o fato de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento contratual de cartão de crédito consignado, por não conter
características típicas que expressamente o diferenciam de contrato de
empréstimo consignado perante o consumidor, induziu falsa percepção
quanto à natureza do negócio, corroborando com as alegações deduzidas
na petição inicial de que desconhecia referida contratação.
Registre-se, ainda, que tal situação enseja
vantagem exagerada ao réu, já que os juros mensais cobrados na reserva de
margem consignável são mais elevados que os do empréstimo consignado
comum, além do fato de a obrigação decorrente do contrato de reserva de
margem consignável não ter número de parcelas máximo fixado em lei,
estendendo-se, em regra, por períodos demasiadamente longos.
Por outro lado, no empréstimo consignado, os
juros não podem ultrapassar o percentual de 1,8% e a obrigação deve ser
quitada em até 84 parcelas mensais, consoante o artigo 13, da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, que sofreu recente
alteração pela Instrução Normativa INSS no 106, de 18 de março de 2020.
Além disso, deve-se destacar o fato de que, na
reserva de margem consignável (RMC), o montante da dívida é cobrado
integralmente a partir do mês seguinte à concessão do crédito, ao passo
que, no empréstimo consignado, o adimplemento se dá de forma parcelada.
Desse modo, tal prática viola frontalmente o
quanto disposto nos artigos 6o, III, e 39, V, do Código de Defesa do
Consumidor, bem como caracteriza causa de nulidade do negócio,
conforme disposto no artigo 51, IV e § 1o, III, do mesmo diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em casos análogos ao dos presentes autos, o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se posicionou nos
seguintes termos:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por dano moral
Empréstimo
consignado vinculado a cartão de crédito
com reserva de margem consignável (RMC)
Alegação da autora de não ter contratado o
cartão de crédito consignado Embora o réu
tenha apresentado Termo de Adesão ao
Cartão de Crédito, a autora alegou não ter
sido informada a respeito dessa contratação e
não utilizou o cartão para compras Venda
casada de empréstimo com contrato de cartão
de crédito Abusividade vedada pelo art. 51,
IV, do Código de Defesa do Consumidor

Necessidade de readequação do débito em
parcelas fixas, utilizando-se as taxas de juros
pactuadas Valor pago a título de RMC deve
ser utilizado, em dobro, para amortizar o
débito existente, diante da má-fé do réu na
cobrança Cancelamento do cartão de crédito
e dos descontos relativos à RMC Dano moral
não configurado
Sentença reformada

Sucumbência
recíproca

Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP,
Apelação
1002672-96.2017.8.26.0218,
Des.
Maurício
Pessoa, 14a Câmara de Direito Privado, j.
21.02.2018)
Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
obrigação de não fazer, repetição de indébito e
indenização por danos morais autora alega
ter solicitado empréstimo consignado, mas lhe
foi imposto cartão de crédito com "reserva de
margem consignável - RMC" não utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do cartão de crédito pela requerente valor
liberado integralmente através de TED na
conta da contratante, com o intuito de fazer
incidir os encargos superiores ao limite da
modalidade
de empréstimo
consignado e
sempre sobre o rotativo do saldo não quitado
pela parcela mínima de 5%, além do IOF -
desvirtuamento
do
cartão
de
crédito,
modalidade contratual mais rentável ao banco
réu e muito mais onerosa à devedora

readequação do negócio para modalidade
de empréstimo
consignado
dano
moral
caracterizado

demanda
parcialmente
procedente provimento parcial do recurso.
(TJSP, apelação 1004559-53.2017.8.26.0077,
Des. Jovino de Sylos, 16a Câmara de Direito
Privado, j. 13.03.2018)
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo
consignado em cartão de crédito. Reserva de
Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução
no 1305 do Conselho Nacional da Previdência
Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no
28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008
(modificada pela instrução normativa no
39/2009). Banco trouxe com a contestação
documentos que demonstram a assinatura de
contrato de empréstimo consignado atrelado
ao cartão de crédito bem como faturas do
mencionado cartão que denotam que não
houve o efetivo uso de tal cartão, tampouco se
efetivamente o plástico foi entregue ao autor.
Violação, todavia, do dever do banco de
informar, ofendendo a boa-fé contratual.
Prática abusiva vedada pelo art. 39, IV,
do CDC. Readequação contratual para o que o
negócio
jurídico
seja
considerado
como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simples empréstimo
consignado.
Com
incidência das taxas médias de mercado para
tal
concessão
de
crédito.
Dano
moral.
Inocorrência. Recurso parcialmente provido.
(TJSP,
Apelação
no
1016636-20.2017.8.26.0037,
Des.
Silveira
Paulino, 21a Câmara de Direito Privado, j.
29.08.2018)
Assim, imperiosa, com o devido respeito, a
invalidação do contrato de cartão de crédito consignado, em razão da
abusividade ora apontada, sendo necessário, todavia, readequar o negócio
jurídico celebrado entre as partes para o pretendido contrato de empréstimo
consignado, dando-se efetividade ao princípio da manutenção dos
contratos, positivado no artigo 170 do Código Civil.
Apesar de ser de rigor a readequação do negócio
celebrado entre as partes, não existe, no caso em tela, direito à indenização
por dano moral, uma vez que a parte requerente se beneficiou com a
obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado nos autos
nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Ainda, não se vislumbra no caso em apreço a
ocorrência de má-fé da instituição ré capaz de conduzir à restituição em
dobro do que foi cobrado em razão do contrato ora discutido, nos termos
do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Assim, o recurso da parte requerente merece
parcial provimento para determinar que a autora restitua à instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelada o valor recebido em razão do contrato, segundo as normas que
regem o contrato de empréstimo consignado, respeitando a taxa de juros
praticada nesta modalidade contratual, sem ultrapassar o limite de parcelas
mensais, nos termos do artigo 13, da IN 28/08 do INSS/PRES. Ainda, os
valores já descontados do benefício da parte requerente, a título de RMC,
devem ser restituídos de forma simples e devidamente corrigidos pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data
de cada desembolso, somando-se, ainda, a incidência de juros de mora de
1% a partir da citação, sendo autorizada a amortização do valor total da
dívida devidamente recalculado nos termos do presente Acórdão, tudo a
ser apurado em oportuna fase de liquidação.
Mantem-se o ônus de sucumbência fixado na r.
sentença recorrida, ante a sucumbência mínima da parte requerida.
Portanto, respeitado o entendimento do Douto
Nobre e Culto Desembargador Matheus Fontes, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000379-07.2020.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante: Jovelina Maria de Souza Roza
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 48.428
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir por seus próprios fundamentos, que passam
a integrar o voto (Regimento Interno, art. 252), porque
proferida em harmonia com o conjunto probatório.
Contrariamente ao alegado, a autora firmou
com o réu “Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado
Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento”, com cláusula expressa autorizando sua fonte
pagadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar
desconto em seu benefício previdenciário, em favor do
“Banco BMG S/A”, do valor mínimo indicado na fatura mensal
do
cartão,
ocasião
em
que,
inclusive,
apresentou
documentos pessoais, além de comprovante de renda e de
endereço (fls. 139/155).
O
documento,
assinado
pela
autora,
demonstra satisfatoriamente o vínculo com o réu, que terá
então atuado no exercício regular de um direito, não
praticando ilícito (Apelação no 1003744-56.2017.8.26.0077,
de Birigui, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara, j.
14.09.2017;
Apelação
no
1012497-74.2016.8.26.0032,
de
Araçatuba, Rel. Des. Hélio Nogueira, 22a Câmara, j.
29.06.2017).
Comprovou-se existência de saques efetuados
por comprovantes de transferência eletrônica - TED em
conta corrente da qual a autora é titular (fls. 105/106).
Como se sabe, o cartão de crédito consignado pode ser
utilizado tanto para saques como para compras na rede
credenciada.
Ressalte-se
que
o
desconto
pela
constituição de reserva de margem consignável observa
percentual de 5% do valor do benefício, previsto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6o, § 5o, da Lei no 10.820/2003, com redação dada pela Lei
no
13.172/2015,
de
modo
a
afastar
alegação
de
desconhecimento da natureza da contratação e forma dos
descontos que vêm sendo feitos nos moldes do que se
contratara, fazendo cair no vazio alegação de falta de
informação adequada.
Nada obstante o Código do Consumidor seja
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, 283,
STJ), a inversão do ônus da prova na relação de consumo
não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos
aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou
de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso
VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos esses cuja aferição
se
acha
intimamente
relacionada
ao
conjunto
fáticoprobatório, na linha de precedentes do STJ (REsp
897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp
541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 03.10.05; REsp
492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 08.03.04;
REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito,
DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp 662.891/PR, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg no REsp
769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05; REsp
591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04, o
que, não sendo possível ao menos não à luz da prova
documental -, leva à improcedência da demanda, não havendo
valores a repetir ou indenização a pagar.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo a verba honorária para 15%, observada a mesma base
de cálculo da sentença e o art. 98, § 3o, do CPC (fls.
64).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator sortedo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
1214A4D3
9
10
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
124950EE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000379-07.2020.8.26.0168 e o código de confirmação da tabela acima.